Tribunal: TJES
Processo: 5004582-20.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004582-20.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIEL ALVES JABOUR
RECORRIDO: SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, nao conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ACÓRDÃO

Como cediço, os recursos se submetem a pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, concernentes, respectivamente, ao poder de recorrer e ao modo de exercê-lo, conforme escólio de José Carlos Barbosa Moreira (
O Juízo de Admissibilidade dos Recursos Cíveis, Rio de Janeiro, s/ed., 1968, p. 46
).

Dentre os requisitos extrínsecos, a tempestividade consiste em que o recurso seja interposto no prazo legal, sob pena de preclusão temporal.

No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, a interposição do recurso inominado observa prazo legal de 10 (dez) dias úteis, contados da ciência da sentença, nos termos do art. 42 c/c 12-A, ambos da Lei 9.099/95.

Destaque-se que, tratando-se de intimação por meio dos correios, com aviso de recebimento, o termo
a quo
do prazo recursal é a ciência da r. Sentença, e não a juntada do AR aos autos (Enunciado nº 13 do FONAJE).

No presente caso, conforme certificado nos autos (ID 5904758), o recurso inominado ora considerado foi interposto de forma intempestiva, tendo em vista que os Recorrente obtiveram ciência da r. Sentença em 19/06/2023, conforme fora estabelecido em audiência a data de leitura de sentença especificada (ID 5904750), tendo os Recorrente apresentado sua irresignação recursal apenas em 05/07/2023 (ID 5904757), ou seja, após o escoamento
in albis
do prazo legal.

Logo, ante a sua intempestividade, o Recurso Inominado em exame não preenche requisito extrínseco de admissibilidade, motivo pelo qual não deve ser conhecido.

Do exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso Inominado, ante a sua intempestividade. Condeno o Recorrente em custas e honorários, que fixo em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), todavia, suspendo a exigibilidade, em vista da gratuidade de justiça que, ora, defiro, diante da declaração de hipossuficiência do Recorrente, somada à ausência de elementos que infirmem a vulnerabilidade econômica (
ex vi
dos arts. 99, §§2º e 3º c/c 98, §§2º e 3º, todos do CPC).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)